Tribunal: TJDFT
Processo: 0731960-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. QUESTÃO DE ORDEM. SENTENÇA PROFERIDA APÓS O JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. “A jurisprudência do STJ entende ser cabível a oposição de embargos de declaração se o acórdão embargado partiu de premissa fática equivocada, podendo aplicar-lhe efeitos modificativos” (AgRg no REsp 1252310/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011).
3. Na hipótese dos autos, o presente agravo de instrumento foi julgado em 27 de outubro de 2023 e a sentença que denegou a segurança proferida em 07/11/2023. Assim, no momento do julgamento do presente agravo de instrumento, inexistia sentença de mérito proferida nos autos de origem, razão pela qual não houve omissão na análise de questão de ordem consistente em eventual perda do objeto.
4. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.